Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL No 1005474-20.2021.8.11.0000
RECORRENTE: WELTON VICTOR FERREIRA
RECORRIDO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WELTON VICTOR FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, por unanimidade, julgou extinto o mandamus, sem resolução de mérito, nos termos da seguinte ementa (Id. 81732492):
“MANDADO DE SEGURANÇA – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA, EM TESE, PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E A APREENSÃO DO VEÍCULO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO – ALEGAÇÃO QUE O BEM NÃO INTERESSARIA AO DESLINDE DA PERSECUÇÃO, AUSÊNCIA DE ORIGEM ILÍCITA E LEGÍTIMA PROPRIEDADE – PLEITO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO – REQUERIMENTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – DEMORA NÃO CARACTERIZADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA – SEGURANÇA NÃO CONHECIDA.
Não constatada excessiva ou injustificada morosidade na apreciação de pedido incidental formulado perante o juízo singular, a análise da matéria, pelo Tribunal, em julgamento de mandado de segurança, constituiria indesejável supressão de instância.
A tese arguida no writ não foi sequer analisada pelo Juízo, seu exame por este e. Tribunal de Justiça violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência à lei federal do princípio da ampla inocência, sem, contudo, apontar o dispositivo legal supostamente violado, ao argumento de que “tanto nos pedido inicial de restituição (não apreciado), como no próprio mandado de segurança, o RECORRENTE sustentou a negativa de origem ilícita do bem, e ficou comprovado que não é de oriundo de tráfico de drogas, requerendo aos julgadores, num e noutro caso, que se manifestassem sobre a questão federal aventada (...).”(Id. 103945466)
Recurso tempestivo (Id. 104170964).
Contrarrazões (Ids. 104690999 e 107022464).
É o relatório.
Decido.
Recurso não cabível. Erro grosseiro.
A interposição de recurso especial contra acórdão denegatório em mandado de segurança, em substituição ao recurso ordinário (art.105, II, “a”, da CF), configura erro grosseiro, a obstar a aplicação do princípio da fungibilidade, notadamente quando o reclamo cabível possui requisitos de admissibilidade específicos previstos no texto constitucional.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO. ERRO GROSSEIRO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3).
2. Configura-se erro grosseiro a interposição de recurso especial contra decisão denegatória em mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1884077/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 26/11/2020)
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO TRIBUNAL LOCAL. DECISÃO DENEGATÓRIA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. 1. A hipótese dos autos se insere na regra prevista no art. 105, II, b, da Constituição Federal, segundo o qual compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, "os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão".
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)
Desta feita, inevitável o reconhecimento da carência recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça